Tribunal: TJBA
Processo: 8034264-18.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-19
Data de publicação: 2025-09-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8034264-18.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: GEORGE OLIVEIRA MARTINS

Advogado(s)
:
IGOR BANDEIRA PEREIRA LEITE, HIDO THAUI ALVES PEREIRA

AGRAVADO: BEACH PARK HOTEIS E TURISMO S/A

Advogado(s)
:
BEATRIZ CHAVES BITTENCOURT DE ALBUQUERQUE

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS NÃO COMPROVADA.
MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento contra decisão que indeferiu pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita. O agravante possui rendimentos tributáveis no montante de
R$ 21.169,89
, além de rendimentos isentos e não tributáveis na ordem de
R$ 1.901.347,17
e aplicações financeiras que somaram
R$ 1.435,62
. Declarou bens e direitos totalizando
R$ 2.381.083,87
, incluindo apartamento avaliado em R$ 286.800,00, cotas empresariais, contas bancárias com saldo expressivo, dinheiro em espécie e investimentos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se o agravante preenche os requisitos necessários para a concessão da gratuidade da justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A Constituição Federal assegura assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos, sendo que o CPC presume verdadeira a alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural, podendo o juiz indeferir o pedido se houver elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais.

5.
No caso dos autos, o agravante
não demonstrou insuficiência de recursos
para arcar com as custas processuais sem prejuízo de seu sustento ou de sua família, considerando que declarou
rendimentos isentos e não tributáveis no valor de R$ 1.901.347,17
, além de
bens e direitos que totalizam R$ 2.381.083,87
, incluindo
imóvel residencial, cotas empresariais, saldo em contas bancárias e valores em espécie
, conforme consta na sua declaração de imposto de renda.

6.
O magistrado pode indeferir o pedido se houver elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais, após determinar a comprovação dos requisitos (art. 99, § 2º do CPC).

7.
O indeferimento do benefício, quando não preenchidos os requisitos legais, não viola os princípios do acesso à justiça, do contraditório e da ampla defesa, do devido processo legal e da dignidade humana.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: "
Pretensão de reforma da decisão interlocutória que indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita.
"

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC, arts. 98, 99, § 2º, § 3º e § 6º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg nos EREsp 1222355/MG, Rel. Min. Raul Araújo, Corte Especial, j. 04.11.2015; STJ, AgInt no REsp 2100388/SP, Rel. Min. Humberto Martins, 3ª Turma, j. 02.09.2024; STJ, REsp 1.450.370/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 28.06.2019; TJSP, AI 21272683220258260000, Rel. Des. Alcides Leopoldo, 4ª Câmara de Direito Privado, j. 14.05.2025; TJPR, AI 01168906420248160000, Rel. Des. Vania Maria da Silva Kramer, 16ª Câmara Cível, j. 12.05.2025; TJBA, AI 80232637020248050000, Rel. Des. Angelo Jerônimo e Silva Vita, 4ª Câmara Cível, j. 11.06.2024; TJBA, AI 80394115920248050000, Rel. Des. Josevando Souza Andrade, 5ª Câmara Cível, j. 15.05.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8024193-54.2025.8.05.0000
, em que figuram como apelante
GEORGE OLIVEIRA MARTINS

e como apelada
BEACH PARK HOTEIS E TURISMO S/A
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em

NEGAR
PROVIM
ENTO
ao recurso
, nos termos do voto do relator.

Sala das sessões, data registrada no sistema

Presidente

Des. Renato Ribeiro Marques da Costa

Relator

RM11